Tribunal: TJMT
Processo: 1024132-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024132-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MT PARTICIPACOES E PROJETOS S/A - MT PAR - CNPJ: 17.816.442/0001-03 (APELADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (ADVOGADO), ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS - CPF: 523.050.311-49 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), DIEGO MARQUES SANTANA - CPF: 395.770.888-56 (ADVOGADO), ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - CPF: 029.861.051-57 (ADVOGADO), WENER KLESLEY DOS SANTOS - CPF: 953.137.881-91 (APELADO), RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (APELANTE), CAROLINE DUARTE SCHAEFFER - CPF: 008.210.650-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEFICÁCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO ANULADO PELO TCE-MT. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE EM CASO DE CONTRATO JURIDICAMENTE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Rio Verde Ganha Tempo SPE S.A. contra sentença da 5a Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente a ação declaratória ajuizada por MT Participações e Projetos S.A. – MT PAR, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes no Contrato de Concessão Administrativa no 062/SETAS/2017, bem como a ineficácia da cláusula compromissória arbitral em relação à autora, com a consequente suspensão definitiva do procedimento arbitral instaurado na CAMARB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Poder Judiciário pode afastar a aplicação do princípio da competência-competência para reconhecer, de plano, a ineficácia da cláusula compromissória inserida em contrato administrativo anulado; e

(ii) estabelecer se a MT PAR permanece vinculada à convenção de arbitragem, não obstante a anulação do contrato e o encerramento formal de sua interveniência contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da competência-competência, previsto no art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/1996, atribui ao árbitro a prerrogativa de decidir sobre sua própria competência, abrangendo a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem.

Tal princípio, todavia, não possui caráter absoluto e cede quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência jurídica do contrato que contém a cláusula compromissória, circunstância que afasta a possibilidade de instauração válida do juízo arbitral.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio do Acórdão no 618/2020-TP, anulou o Contrato de Concessão Administrativa no 062/SETAS/2017, reconhecendo vício de legalidade no processo licitatório que o originou, o que implica efeitos retroativos e fulmina todas as obrigações e cláusulas dele decorrentes, inclusive a convenção de arbitragem.

A anulação do contrato administrativo por vício de legalidade tem natureza de nulidade absoluta, operando-se como se o contrato jamais houvesse existido, nos termos do art. 59 da Lei no 8.666/1993 e do art. 148 da Lei no 14.133/2021.

A autonomia da cláusula compromissória não subsiste diante da inexistência do negócio jurídico principal, pois inexiste manifestação de vontade válida a lhe dar suporte.

A intervenção do Poder Judiciário, nesse contexto, constitui exercício legítimo de controle da legalidade e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF), não configurando afronta ao princípio da competência-competência.

Configura-se cláusula arbitral patológica aquela cuja gênese decorre de contrato declarado inexistente, sendo, portanto, ineficaz e inaplicável às partes que não mantêm vínculo jurídico válido.

A sentença deve ser mantida, pois, demonstrada a nulidade do contrato e a ausência de relação jurídica entre as partes, não há como subsistir a convenção de arbitragem ou o prosseguimento do procedimento arbitral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais da Apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

A competência-competência do juízo arbitral não prevalece quando comprovada, de plano, a nulidade ou inexistência jurídica do contrato que contém a convenção de arbitragem.

A anulação de contrato administrativo por decisão do Tribunal de Contas opera efeitos retroativos (
ex tunc
), tornando ineficazes todas as cláusulas contratuais, inclusive a cláusula compromissória.

O Poder Judiciário detém competência para reconhecer, diretamente, a ineficácia de cláusula compromissória patológica, quando fundada em contrato juridicamente inexistente, sem que isso configure usurpação da jurisdição arbitral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade e Ineficácia de Convenção de Arbitragem ajuizada por MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. – MT PAR, que
julgou procedentes
os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica válida entre as partes no que se refere ao Contrato de Concesso Administrativa no 062/SETAS/2017, bem como a ineficácia da cláusula compromissória arbitral em relação à autora, tornando definitiva a tutela de urgência que suspendera o procedimento arbitral contra a autora\apelada.

Em sua petição inicial (ID 311123480), a autora, ora Apelada, narrou que foi indevidamente incluída como parte no Procedimento Arbitral no A-428/23, instaurado pela Apelante perante a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – CAMARB.

Sustentou que sua participação no Contrato de Concessão no 062/SETAS/2017, firmado entre o Estado de Mato Grosso e a Apelante, deu-se na qualidade de mera interveniente, com atribuições técnicas e temporárias, sem jamais ter assumido a posição de "parte" contratual.

Afirmou que a cláusula compromissória (Cláusula 37.1) se dirigia exclusivamente às "PARTES" (Poder Concedente e Concessionária), não se estendendo a si.

Aduziu, ainda, que sua interveniência foi formalmente encerrada por meio do 5o Termo Aditivo ao contrato, em 28 de junho de 2019, e que o próprio contrato principal foi anulado por decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), o que tornaria a cláusula arbitral inexigível.

Requereu, liminarmente, a sua exclusão do procedimento arbitral e, no mérito, a declaração de inexigibilidade da convenção de arbitragem em relação a si.

A tutela de urgência foi deferida (ID 311123857), suspendendo o procedimento arbitral em relação à MT PAR.

A Apelante, RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A., compareceu espontaneamente aos autos, requerendo a revogação da liminar e, posteriormente, opondo embargos de declaração, que não foram conhecidos por intempestividade (ID 311123881).

Em sua contestação (ID 311123898), a Apelante arguiu, em sede preliminar, a incompetência do Juízo estatal para apreciar a matéria, em virtude do princípio da competência-competência.

No mérito, defendeu que a MT PAR assumiu obrigações substanciais no contrato e que o 5o Termo Aditivo não teria produzido efeitos, ao passo que um 6o Termo Aditivo, que manteve a MT PAR na relação contratual, teria sido celebrado. Pugnou, ao final, pela improcedência da ação.

Após a impugnação à contestação (ID 311123902) e a manifestação das partes pelo julgamento antecipado da lide, sobreveio a sentença recorrida (ID 311123909).

O Juízo
a quo
rejeitou as preliminares e, no mérito, acolheu integralmente a tese da autora, concluindo que a MT PAR atuou apenas como interveniente técnica, que sua participação foi encerrada pelo 5o Termo Aditivo, que o 6o Termo Aditivo é juridicamente ineficaz por ser apócrifo, e que a anulação do contrato principal pelo TCE-MT esvazia a pretensão de submetê-la à arbitragem.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 311123911).

Em suas razões, reitera, como questão prejudicial de mérito, a nulidade da sentença por ter sido proferida por autoridade incompetente, em violação ao artigo 8o, parágrafo único, da Lei de Arbitragem.

Subsidiariamente, no mérito, insiste que a Apelada está vinculada à convenção de arbitragem.

Requer, assim, a anulação da sentença com a extinção do processo sem resolução de mérito ou, alternativamente, sua reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 311123915), a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a competência do Poder Judiciário para afastar cláusulas compromissórias "patológicas" e reiterando os fundamentos que levaram à procedência da ação em primeira instância.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal gravita em definir sobre a competência do Poder Judiciário para analisar a eficácia de uma cláusula compromissória em face de um dos signatários do contrato e, superada essa questão, a efetiva vinculação da Apelada, MT PAR, à referida convenção de arbitragem.

Da Competência do Poder Judiciário e da Excepcional Afastabilidade do Princípio da Competência-Competência

A Apelante, em sua principal tese recursal, advoga pela nulidade da sentença, sob o argumento de que o Juízo de primeiro grau teria usurpado a competência do Tribunal Arbitral ao decidir sobre a aplicabilidade da cláusula compromissória, em afronta ao princípio da competência-competência (
Kompetenz-Kompetenz
), insculpido no artigo 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/96.

É cediço que o referido princípio confere ao árbitro a primazia para decidir sobre sua própria competência, incluindo a análise da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem.

Trata-se de uma regra fundamental para a higidez do sistema arbitral, visando a impedir que a jurisdição estatal seja utilizada como instrumento para obstar ou retardar o procedimento validamente eleito pelas partes.

Contudo, a despeito da robustez de tal princípio, sua aplicação não é absoluta e cede diante de peculiaridades fáticas e jurídicas que tornam sua incidência desarrazoada, como ocorre no presente caso.

A situação dos autos transcende uma mera disputa sobre a interpretação do alcance subjetivo de uma cláusula contratual.

O que se tem, em verdade, é uma pretensão de instauração de arbitragem com base em um contrato que foi declarado juridicamente inexistente por decisão definitiva de órgão com competência constitucional para tanto.

Conforme fartamente documentado nos autos e, inclusive, reconhecido pela própria Apelante ao juntar o Acórdão no 618/2020-TP (ID 311123900), o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no exercício de seu controle externo,
declarou a ilegalidade
do ato administrativo que habilitou o consórcio da Apelante na Concorrência Pública no 001/2017/SETAS e, por consequência, determinou a
anulação
do Contrato de Concesso Administrativa no 062/SETAS/2017, o qual é objeto de pretensão da ré\apelante, na Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – CAMARB.

A anulação de um ato administrativo, especialmente no âmbito dos contratos públicos, possui natureza e efeitos distintos da rescisão.

A anulação decorre de um vício de legalidade originário e opera, em regra, com efeitos retroativos (
ex tunc
).

Isso significa que o ato é desconstituído desde a sua formação, operando a
nulidade com efeitos
ex tunc
, como se nunca tivesse produzido efeitos válidos no mundo jurídico.

A declaração de nulidade de um contrato administrativo retroage à data de sua celebração, atingindo o vício que maculou o procedimento licitatório ou a própria avença, com a consequente ineficácia de todas as cláusulas e obrigações dele decorrente.

Tal preceito fundamental do Direito Administrativo brasileiro, que visa a preservar a legalidade e o interesse público na gestão dos recursos, estava expressamente previsto no
artigo 59 da Lei no 8.666/93
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos, vigente à época dos fatos).

Esse dispositivo, ao tratar das consequências da anulação ou nulidade do contrato, estabelecia que a declaração de nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável a nulidade.

A eficácia
ex tunc
é o mecanismo jurídico que concretiza a ideia de que o ato viciado não pode gerar direitos e obrigações válidos.

A essência e o princípio da retroatividade da nulidade foram mantidos e consolidados na nova legislação sobre o tema, a
Lei no 14.133/2021
(Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos). O
art. 148
da referida lei reitera a regra ao dispor que "a nulidade do contrato não exonera ninguém do dever de indenizar o outro pelo que houver executado até a data em que ela for declarada, nem de outros prejuízos regularmente comprovados, desde que a parte inocente não lhes tenha dado causa".

Embora a nova lei modernize e traga inovações, ela preserva a segurança jurídica e a legalidade, reafirmando que o vício de origem no processo de contratação tem o poder de fulminar a validade do ajuste desde o seu nascedouro, exigindo, contudo, a análise da boa-fé e da responsabilidade das partes para a definição das obrigações de indenizar.

A declaração de nulidade do contrato, portanto, fulmina a própria base sobre a qual a convenção de arbitragem foi assentada.

Não se trata de discutir a autonomia da cláusula compromissória em face das obrigações de performance do contrato, mas sim de reconhecer que a manifestação de vontade que deu origem à própria cláusula está inserida em um instrumento que o ordenamento jurídico, por decisão de órgão competente, reputou como inexistente desde o seu nascedouro.

Permitir que um contrato sabidamente nulo e juridicamente inexistente possa fundamentar a instauração de um procedimento arbitral, obrigando uma sociedade de economia mista a despender tempo e recursos públicos para se defender em um foro cuja competência deriva de um pacto inválido, seria uma afronta direta aos princípios da legalidade, da eficiência e da economicidade, que regem a Administração Pública, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

Seria, em última análise, com a devida vênia, um exercício de futilidade, vedado pelo Direito.

Nesse cenário excepcionalíssimo, a intervenção do Poder Judiciário não configura usurpação de competência, mas sim o exercício de sua função precípua de controle da legalidade e de garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF), para obstar uma coação manifestamente ilegal.

A situação se amolda à hipótese de "cláusula patológica", não por um vício em sua redação, mas por um vício insanável em sua própria gênese, decorrente da inexistência do negócio jurídico que a continha.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao rejeitar a preliminar de incompetência, pois, diante da prova pré-constituída da anulação do contrato por decisão final do Tribunal de Contas, a análise da (in)eficácia da cláusula compromissória tornou-se matéria de direito passível de imediata apreciação judicial.

Dessa forma, fica evidente a inexistência de qualquer vínculo ou relação jurídica que possa ser submetida à análise e deliberação do Juízo arbitral.

Consequentemente, resta igualmente prejudicada e desprovida de validade a análise da cláusula compromissória arbitral no que tange especificamente à autora/apelada. Não havendo uma relação jurídica material a ser dirimida, o instrumento pactuado para a solução de eventuais controvérsias — a arbitragem — perde sua razão de ser e sua eficácia em relação à parte que não está vinculada ao cerne da lide.

Portanto, em um exame preliminar e de mérito, conclui-se que o Juízo arbitral é
manifestamente incompetente
para processar e julgar qualquer pedido que envolva a autora/apelada, dada a ausência de um liame contratual ou legal que justifique a aplicação da convenção de arbitragem em seu desfavor. A cláusula, neste contexto, revela-se
ineficaz
e
inaplicável
.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026